Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0714387-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSA MARIA BARROSO DE MELO DESPACHO Considerando o julgamento do REsp 1896526/DF (Tema 1074) pelo Superior Tribunal de Justiça, levanto o sobrestamento do feito. Antes de apreciar o mérito da apelação, intime-se a parte apelada para se manifestar se houve a concretização do pagamento do imposto, a teor do informado na petição de ID 37643836. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022